Tribunal: TJDFT
Processo: 0707624-84.2019.8.07.0014
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO. COBRANÇA. MENSALIDADES. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES DE FATO DA PARTE AUTORA. AFASTAMENTO. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor da ação, decorrente da revelia, não é absoluta, sobretudo quando dissociadas tais alegações do acervo probatório trazido a conhecimento do Juízo, ex vi do artigo 345, inciso IV, do CPC.
2. A teor do artigo 373 do CPC, compete ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, o de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
3. Para além da minuta do contrato de adesão e do requerimento de matrícula da ré no primeiro semestre de curso de graduação, em janeiro de 2015, o autor, ora apelante, não juntou aos autos documentos aptos a comprovar a efetiva prestação de serviços educacionais à apelada nos meses subsequentes, não havendo elementos suficientes para demonstrar que aquela tenha frequentado as aulas ou realizado atividades discentes que justifiquem a cobrança de mensalidades.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.